Tribunal: TJSP
Processo: 1004908-71.2018.8.26.0481
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - alegação de vícios no v. acórdão embargado - possibilidade – Plano São Paulo instituído pelo Decreto Estadual no 64.994 de 28 de maio de 2020 que prevê a gradual reabertura de serviços e de atividades não essenciais – justamente porque se trata a embargada de entidade hospitalar, louvável que se aguarde o avanço para quarta e última etapa (zona verde) – atenção à

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - alegação de vícios no v. acórdão embargado - possibilidade – Plano São Paulo instituído pelo Decreto Estadual no 64.994 de 28 de maio de 2020 que prevê a gradual reabertura de serviços e de atividades não essenciais – justamente porque se trata a embargada de entidade hospitalar, louvável que se aguarde o avanço para quarta e última etapa (zona verde) – atenção à dignidade da pessoa humana – embargos acolhidos para tais fins.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752225
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004908-71.2018.8.26.0481/50000, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é
embargante CAIUÁ - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, é embargado
IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PRESIDENTE EPITÁCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004908-71.2018.8.26.0481/50000 -Voto no 18814 - abo
2
VOTO No: 18814
COMARCA: Presidente Epitácio - 1a Vara Cível
EMBGTE. : Caiuá Distribuidora de Energia S/A
EMBGDO. : Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Presidente Epitácio
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - alegação de vícios no v.
acórdão embargado - possibilidade
Plano São Paulo
instituído pelo Decreto Estadual no 64.994 de 28 de maio de
2020 que prevê a gradual reabertura de serviços e de
atividades não essenciais justamente porque se trata a
embargada de entidade hospitalar, louvável que se aguarde
o avanço para quarta e última etapa (zona verde) atenção
à dignidade da pessoa humana embargos acolhidos para
tais fins.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004908-71.2018.8.26.0481/50000 -Voto no 18814 - abo
3
Embargos de declaração ao v. acórdão que, por votação
unânime, negou provimento ao recurso de apelação, com determinação,
interposto pela embargante contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito, Dr. João Paulo Rodrigues da Cruz, que julgou procedente a ação de
obrigação de fazer ajuizada pela embargada e parcialmente procedentes a
reconvencional apresentada pela embargante.
Alegando vícios no v. acórdão, aponta a recorrente a
existência de vícios.
Diante de eventual caráter infringente dos embargos de
declaração foi concedida oportunidade de manifestação à embargada (fl. 08),
que se manifestou pela rejeição (fls. 11/13).
É o relatório.
Foi exarada r. sentença que julgou procedente a ação para
determinar que a ré, aqui recorrente, se abstenha de interromper ou
suspender, parcial ou totalmente, o fornecimento de energia elétrica à autora,
aqui embargada, Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Presidente
Epitácio, mantendo-se o fornecimento de energia elétrica ininterrupto, mesmo
diante da inadimplência do usuário, sob pena de multa equivalente ao dobro
do valor do débito que pretende satisfazer, confirmando-se a tutela de
urgência concedida nos autos.
E julgou parcialmente procedente o pedido reconvencional, a
fim de condenar a autora reconvinda a pagar a ré reconvinte o valor de R$
64.413,33, incidindo correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a partir
do vencimento das faturas, por ser dívida positiva e líquida.
Interposto o recurso de apelação apenas pela ré-reconvinte, o
mesmo restou desprovido, cuja ementa é a seguinte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004908-71.2018.8.26.0481/50000 -Voto no 18814 - abo
4
“OBRIGAÇÃO DE FAZER - r. sentença de procedência da ação de
cobrança e de parcial procedência da reconvencional - recurso da ré
reconvinte - insurgência - descabimento - prestação de serviços
consistente em fornecimento de energia elétrica autora, que é hospital,
presta serviços essenciais de saúde à população - impossibilidade de
interrupção - prolação de v. aresto em agravo de instrumento que
determinou ao hospital a apresentação de plano de atendimento e de
deslocamento de pacientes em 45 dias - diante da pandemia do
COVID-19, fica postergada tal determinação - supremacia do interesse
público e da dignidade da pessoa humana sobre o interesse privado -
fixação de honorários recursais
sentença mantida - recurso não
provido, com determinação.”
Foram opostos embargos de declaração apontando o vício da
obscuridade.
Destaca que o Decreto Estadual no 64.879 de 20 de março de
2020 reconheceu o estado de calamidade pública em todo Estado de São
Paulo, decorrente da pandemia do COVID-19, estabelecendo ainda as
medidas para seu enfrentamento.
Requer que este E. Tribunal Bandeirante esclareça se o “fim
da pandemia” considerado no v. acórdão embargado corresponde a revogação
do Decreto em questão ou, ainda, a outro marco temporal.
Pondera que o termo lançado no v. acórdão é amplo,
ensejando várias interpretações acerca do fim da crise pandêmica.
Assiste razão a recorrente.
O Plano São Paulo, instituído pelo Decreto Estadual no
64.994/2020, de 28 de maio de 2020, em seu art. 7o determina que:
“Artigo 7o - Os Municípios paulistas inseridos nas fases laranja,
amarela e verde, cujas circunstâncias estruturais e epidemiológicas
locais assim o permitirem, poderão autorizar, mediante ato
fundamentado de seu Prefeito, a retomada gradual do atendimento
presencial ao público de serviços e atividades não essenciais.”
E ainda:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004908-71.2018.8.26.0481/50000 -Voto no 18814 - abo
5
“Parágrafo único - O ato do Prefeito a que alude o “caput” deste artigo
incluirá determinação para que os locais de acesso ao público,
inclusive os estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços,
que funcionem em seu território:
1. observem o disposto no Anexo III deste decreto;
2. adotem medidas especiais visando à proteção de idosos, gestantes
e pessoas com doenças crônicas ou imunodeprimidas, à luz das
recomendações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da
Saúde;
3. impeçam aglomerações”
Foi noticiado pelo Governador do Estado de São Paulo que “a
classificação das regiões no Plano São Paulo foram atualizadas nesta sexta-
feira (11) pelo governo de São Paulo. Todo o estado está agora na fase
amarela, terceira etapa do plano que regula a reabertura gradual das
atividades econômicas durante a pandemia do coronavírus”
E ressaltou que “Se houver piora significativa dos indicadores,
manteremos a regra de rebaixamento imediato para a fase vermelha em
qualquer região do estado. Não haverá retorno, portanto, para a fase laranja, o
que aumenta a responsabilidade de prefeitos, prefeitas, e da própria
população”(fonte:https://vejasp.abril.com.br/cidades/governo-estado-fase-
amarela-plano-sao-paulo, de 11/09/2020)
Por outro viés, justamente porque se trata a embargada de
entidade hospitalar, deve se privilegiar a dignidade da pessoa humana.
A pandemia atingiu mais de 4.136.509 brasileiros (quatro
milhões, cento trinta e seis mil e quinhentos e nove), levando à óbito mais de
120 mil deles (dados estatísticos de 08 de setembro de 2020).
Os números falam por si sós.
É uma situação excepcional e inesperada, que refoge ao
controle de qualquer setor do Estado.
Trata-se de circunstância extraordinária e de duração
imprevisível. Não se sabe se haverá progresso ou retrocesso. Nem ao menos
a sua duração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004908-71.2018.8.26.0481/50000 -Voto no 18814 - abo
6
Nesse passo, louvável que se aguarde o avanço do Município
de Presidente Epitácio para a quarta e última fase (cor verde) do Plano São
Paulo para o cumprimento do acórdão proferido em Agravo de Instrumento no
2020713-98.2019.8.26.0000, que determinou à embargada Santa Casa a
apresentação de plano para atendimento e deslocamento dos pacientes para
outra unidade da região.
Esse é o limite temporal.
Ademais, necessário pontuar que a embargada, em resposta
de fls. 11/13 destes aclaratórios, adunou a planilha de pagamento incluindo o
parcelamento do débito exigido (fl. 14). Evidente o seu intento em quitar a
dívida e presente a boa-fé, portanto.
Diante do exposto, ACOLHEM-SE OS EMBARGOS para tais
fins.
ACHILE ALESINA
Relator